Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742089-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA MECANICA DESPACHO Vê-se no ID 79194372 notícia do falecimento do representante legal da parte executada. Estabelece o artigo 110 do Código de Processo Civil (CPC), que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1o e 2o”. Neste sentido, temos que o pólo passivo deve ser integrado pelo espólio, representado pelo administrador provisório (caso ainda não haja inventário) ou pelo inventariante (caso haja inventário). Caso já tenha ocorrido a partilha e o inventário já esteja extinto, somente neste caso, o pólo passivo deve ser integrado pelos herdeiros. Assim, nos termos do art. 313, I, do CPC, suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Fica a parte agravante intimada a se manifestar sobre a sucessão processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital